Tribunal: TJBA
Processo: 8141174-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141174-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RETIRAUTO VEICULOS E PECAS LTDA

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar suposta omissão quanto à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais após o julgamento do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especificamente quanto à manutenção ou alteração da condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou a questão de forma expressa e clara, determinando a manutenção da sucumbência nos exatos termos da sentença recorrida, inexistindo a alegada indefinição.

5. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8141174-08.2021.8.05.0001, figurando, como Embargante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como Embargada, RETIRAUTO VEÍCULOS E PECAS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça